Tribunal: TJSP
Processo: 1009891-69.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Acidente de trânsito - Ilegitimidade passiva da proprietária da carreta reconhecida com acerto - Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros legais - Perda do controle da direção causada por estouro de pneu de caminhão - Boletim de ocorrência concludente - Culpa do motorista do caminhão evidenciada - Indenização devida - Apelos improvidos.